Tribunal: TJMT
Processo: 1000873-80.2022.8.11.0017
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
VIDE VOTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000873-80.2022.8.11.0017
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[STEFANY COSTA SOUSA - CPF: 031.915.432-79 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO -
PRINTS
DE TELA ILEGÍVEIS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A demanda versa sobre inscrição em cadastros de proteção ao crédito em razão de dívida que a recorrente alega desconhecer.

O Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido inicial.

A parte recorrida apresentou defesa sustentando que o débito é legítimo e baseado em relação jurídica estabelecida entre as partes trazendo
prints
de tela, alguns ilegíveis para comprovar a contratação que teria se dado por aceite digital.

Ocorre, todavia, que nada obstante as alegações vertidas na contestação ofertada, não houve de igual modo a parte recorrida por lograr comprovar o que alegou.

Com o fim de fazer prova de suas alegações a parte se limitou a apresentar reprodução de tela sistêmica, verso do RG e
selfie
, apontando diversos débitos em aberto em razão de empréstimos que teria contratado.

Não se pode negar que há a possibilidade de utilização de telas sistêmicas como documento hábil a ser utilizado como prova dos fatos narrados, todavia, inexiste dúvida de que para tal fim devem eles ser adidos por outros elementos de prova que lhe confirmem.

Inexiste a possibilidade de se admitir os documentos provenientes de telas sistêmicas geridas e administradas pela própria parte como documento exclusivamente a comprovar a sua tese defensiva apresentada.

Admitir tal fato resultaria na impossibilidade de permitir à parte contrária o exercício do seu direito de defesa, porquanto lhe seria afastada a possibilidade de contrapor-se à citada prova.

Ora, competindo à parte a administração das informações inseridas em seus sistemas, não há como possibilitar que seja referida prova contestada, eis que, literalmente, a sua produção decorre de comandos sistêmicos levados a efeito por prepostos da própria parte que detém interesse.

Competiria à parte recorrida no exercício do seu direito constitucional de defesa, em conjunto com as telas sistêmicas apresentadas, colacionar também outros elementos capazes de emprestar credibilidade àqueles, para que de forma conjunto resultassem na conclusão almejada.

Se houve contratação com aceite digital, bastaria ao recorrido juntar o contrato assinado digitalmente com todos os seus termos, o que não fez.

É dizer, deveriam os elementos carreados aos autos estarem acompanhados de contato realizado pela parte recorrente quando da solicitação do serviço, contrato assinado ou ainda qualquer outro meio capaz de emprestar credibilidade às telas sistêmicas apresentadas com a defesa.

Ausentes tais elementos, acaba por restar inadmitida a prova que pretendia ser feita através das telas sistêmicas.

Assim, não comprovada a relação jurídica afirmada pela parte recorrida, resta determinante a declaração de inexistência do débito negativado por ordem da parte recorrida.

Lado outro, uma vez verificada a inscrição dos dados da parte recorrente por débito reconhecido indevido acaba por restar caracterizado o dano moral que se caracteriza na forma
“in re ipsa”
, o qual na hipótese dos autos, diante da ausência de outras anotações, em especial, pretéritas, acaba por se caracterizar indenizável.

Frise-se que nenhuma dúvida ressai do fato de que ao ter a parte recorrida realizado a inscrição dos dados da parte autora em cadastros de proteção ao crédito acabou por impor-lhe restrição de crédito que, à míngua de prova da sua legitimidade, se traduz em prática de ato ilícito em face da parte recorrente.

Delineada a hipótese caracterizadora do dano moral, impositivo que seja estabelecido o quanto devido a título de reparação pelo dano moral imposto à parte recorrente, o que passo a fazer.

Sabido que para a quantificação do dano moral deve-se considerar a extensão do dano experimentado; além dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade a fim de mensura-la a ponto de não se tornar ínfima a ponto de não reprimir que o agente agressor torne a prática reprovável e bem assim que não seja elevada a ponto de caracterizar em favor daquele que é indenizado o instituto jurídico do enriquecimento ilícito ou sem causa.

A parte recorrente possui outras anotações, das quais não há notícia de estarem sendo questionadas, de modo que a incidência da Súmula no 29 da TRU do Estado de Mato Grosso se faz impositiva.

Logo, diante das circunstâncias dos autos entendo por suficiente e prudente fixar a condenação em dano moral no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Impõe ainda declarar a inexistência do débito levado à inscrição junto ao SCPC, no valor de R$ 116,76 (cento e dezesseis reais e setenta e seis centavos).

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso interposto e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para declarar a inexistência do débito e condenar o recorrido ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ) e atualização monetária pelo INPC, a partir da presente data (Súmula no 362 do STJ).

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023